Tribunal: TJSP
Processo: 2036543-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução de título extrajudicial – Pretensão de penhora parcial dos vencimentos da executada, e de expedição de ofício ao empregador, a fim de apresentar cópia do contrato de trabalho e dos holerites, para retenção parcial de verbas até o pagamento do débito – Impossibilidade – Verbas que se amoldam ao art. art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Inviável o

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Execução de título extrajudicial – Pretensão de penhora parcial dos vencimentos da executada, e de expedição de ofício ao empregador, a fim de apresentar cópia do contrato de trabalho e dos holerites, para retenção parcial de verbas até o pagamento do débito – Impossibilidade – Verbas que se amoldam ao art. art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Inviável o deferimento da pretensão de penhora parcial dos vencimentos da executada, e de expedição de ofício ao empregador, a fim de apresentar cópia do contrato de trabalho e dos holerites, para retenção parcial de verbas até o pagamento do débito, por se tratar de verbas impenhoráveis, que se amoldam art. art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.